Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-26.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001634-26.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA - CPF: 171.938.001-59 (APELADO), OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Revisão de contrato. Limitação à média de mercado. Inexistência de abusividade. Autonomia da vontade contratual.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e afastando os efeitos da mora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se é possível limitar a taxa de juros remuneratórios contratada à média de mercado, à luz da autonomia privada e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (STJ, Súmula no 382).
4. A revisão de taxas de juros remuneratórios só é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada cabalmente a abusividade, evidenciada por discrepância desarrazoada entre a taxa pactuada e a média de mercado.
5. No caso, as taxas contratadas (9,49% a.m. e 196,82% a.a.) não destoam significativamente da média de mercado para operações da mesma natureza, considerando os riscos inerentes ao perfil de crédito da parte autora.
6. A limitação judicial de juros remuneratórios em contratações livremente pactuadas não se justifica, salvo comprovada ilegalidade ou extrema onerosidade, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A revisão judicial de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admissível quando demonstrada abusividade flagrante em relação à média de mercado, o que não se verifica em operações de crédito em que as taxas contratadas respeitem a razoabilidade e os riscos assumidos pelas partes."

Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 382; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/03/2012; TJMT, Apelação Cível no 71.627/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 11/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por
BANCO AGIBANK S.A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
revisional de contrato de empréstimo bancário
”, ajuizada contra o apelante por
REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA
, julgou o pedido parcialmente procedente, para

limitar
os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 5,34% a.m. e 86,67% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, bem como afastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição
, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida
.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil
, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

O apelante sustenta o contrato foi livremente pactuado entre as partes, que a aplicação das taxas de juros reflete o risco inerente ao perfil de crédito do cliente, sendo inadequado o simples comparativo com a taxa média do Banco Central.

Argumenta que atua em um mercado de alto risco, voltado para clientes com histórico de restrições de crédito, e que, por isso, as taxas aplicadas estão em consonância com as condições específicas de suas operações.

Além disso, a apelante cita orientações do Banco Central e precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, que apontam que a "taxa média" divulgada pelo Banco Central não é critério adequado para aferição de abusividade em contratos de crédito, devido às diferenças nas características dos clientes e nos riscos envolvidos.

A apelante pede, em síntese, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e ainda a condenação da apelada no pagamento das custas

e honorários advocatícios.

Intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões (cf. Id. 254703665).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO AGIBANK S.A contra a sentença proferida na ação “
revisional de contrato de empréstimo bancário
”, julgou parcialmente procedente os pedidos.

O objeto desta lide revisional é o contrato de “crédito pessoal”,
de no 1244186482, datado de 7 de fevereiro de 2023, com previsão de juros de 9,49 a.m. e 196,82 % a.a.
(cf. Id. no 254701736)

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada sob os seguintes fundamentos:

Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedentes

os pedidos formulados pela parte autora, para limitar
os
juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 5,34% a.m. e 86,67% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, bem como afastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição
, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Ainda,
julgo improcedente
o pedido de indenização por dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (cf. Id. 254703663)

Realmente, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), mas, de fato, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “mera” variação do valor médio, afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, a
taxa de juros remuneratórios questionada foi celebrada no percentual de 9,92% a.m.
e 196,82 % a.a
, não se revelam abusivas, nem excessivamente onerosas, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
, afinal,
ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. (...). (TJMT
– Primeira Câmara de Direito Privado
– Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, eis que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo. (...). (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC N.U 1010320-08.2020.8.11.0003, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. (...). (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
- Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos

e condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC
,
cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça a autora (CPC, art. 98, §3o),

Custas pela apelada, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025